Tribunal: STF
Processo: Rcl 72701
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Decisão reclamada. Trânsito em julgado. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória. Precedentes. Reclamação a que se nega seguimento.



     



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, nos autos do processo nº 0741324-56.2020.8.07.0001, teria violado o entendimento firmado no RE 1.056.520-RG/PE (Tema 979) e no HC 598.051, bem como os princípios constitucionais da inviolabilidade de dados (art. 5º, X, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no AI 791.292 (Tema 339).



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pelo Conselho da magistratura do TJDFT em acórdão assim ementado (Doc. 5):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESES NÃO APRECIADAS SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 339 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.



    II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.



    III – Agravo interno conhecido em parte e, nesse aspecto, não provido.”



    Sustenta, em síntese, que “o acórdão proferido pelo TJDFT manteve a condenação com base em provas obtidas a partir de denúncias anônimas, e autorizou a quebra de sigilo de dados sem fundamentação adequada, contrariando entendimento pacificado pelo E. STF nos julgamentos de recursos extraordinários e em súmulas vinculantes”. 



    Assevera que “a utilização de provas colhidas por meio de quebras de sigilo indevidas macula toda a cadeia probatória, gerando nulidade absoluta. Assim sendo, a manutenção da condenação com base em provas ilícitas — como a obtenção de dados sem fundamentação idônea — afronta diretamente o disposto no artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, que consagra a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos”.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos das decisões proferidas pelo TJDFT, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a procedência da reclamação, para declarar “a nulidade de todas as decisões proferidas nos autos do processo nº 0741324-56.2020.8.07.0001” e, como consequência, “sejam desentranhadas dos autos todas as provas obtidas com base em medidas invasivas não fundamentadas, bem como todas aquelas que delas derivam, com fulcro no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada a ilicitude de toda a cadeia probatória que sustenta a condenação”. 



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, verifico que o trânsito em julgado do acórdão reclamado ocorreu no dia 10/10/2024, consoante certidão exarada pela Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura nos seguintes termos:



    “Certifico que o acórdão de n. 1921573 (ID n. 64262202) transitou em julgado em 10/10/2024.”



    A presente reclamação foi protocolada somente em 10/10/2024, mesma data em que foi configurado o trânsito em julgado na origem, o que demonstra que o reclamante propôs esta ação quando já havia o trânsito em julgado da condenação. 



    Com efeito, o dia do trânsito em julgado é o dia seguinte ao último dia do prazo, ou seja, a parte reclamante poderia impugnar a decisão atacada até o dia anterior (09/10/2024), tendo adotado a providência apenas no dia imediato - quanto já transitado. 



    Nesse mesmo sentido, cito: Rcl 68.405-AgR/SP, de minha Relatoria, decisão monocrática, DJe 18/07/2024; Rcl 57.101/SP, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 05/10/2023; Rcl 65.430-ED/RS, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 20/08/2024; e Rcl 55.365-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/12/2022, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. NÃO SERVE A RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR EVENTUAL CORREÇÃO OU INCORREÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão monocrática agravada baseou-se em informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual constatava-se, na data de ajuizamento da reclamação, a inexistência da certificação do trânsito em julgado do processo originário. Posteriormente ao ajuizamento desta reclamação, o andamento processual dos autos no TST considerou ocorrido o trânsito em julgado no dia 23/8/2022, portanto, no mesmo dia do ajuizamento da presente reclamação.



    2. Não serve a reclamação para apreciar eventual correção ou incorreção da certificação do trânsito em julgado na origem.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Assim, a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Desse modo, pretende o recorrente, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, inviável em sede de reclamação.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória/revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Cumpre assinalar, por fim, ser de todo inviável o manejo da reclamação para solucionar eventual erro ou nulidade na certificação do trânsito em julgado na origem:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Aplicação da Súmula 734 do STF. 4. Alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 60332 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-08-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl 34309 ED, 2ª Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANOTADA PELO TRIBUNAL RECLAMADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 



    2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 63969 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente